Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-66.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, sob os fundamentos de prescrição da pretensão socioeducativa e ausência de justa causa diante da não concessão de remissão extrajudicial.
2. O fato narrado na representação ocorreu entre outubro e dezembro de 2019, tendo sido noticiado à autoridade policial em novembro de 2024. A representação foi oferecida em junho de 2025, quando a vítima ainda não havia atingido a maioridade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão socioeducativa e (ii) estabelecer se a ausência de concessão de remissão extrajudicial pelo Ministério Público configura falta de justa causa para o recebimento da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas, conforme Súmula 338, STJ. O prazo prescricional, nos termos do art. 109, IV, do CP, com aplicação do redutor do art. 115 do CP, é de quatro anos.
5. O art. 111, V, do CP estabelece que, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, o prazo prescricional inicia-se na data em que a vítima completa 18 anos, salvo se proposta a ação penal anteriormente. Como a vítima ainda não atingiu essa idade, não há prescrição.
6. A remissão extrajudicial é prerrogativa do Ministério Público, conforme arts. 126 a 128 do ECA, não sendo exigida motivação expressa para sua não concessão. A ausência de remissão não configura falta de justa causa.
7. A representação contém elementos mínimos de autoria e materialidade, conforme exigido pelo art. 182, §2o, do ECA, sendo suficiente para o recebimento da peça inaugural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para receber a representação.
Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão socioeducativa, nos atos infracionais análogos a crimes contra a dignidade sexual de crianças, inicia-se na data em que a vítima completa 18 anos, conforme art. 111, V, do CP. 2. A remissão extrajudicial é prerrogativa do Ministério Público e sua não concessão não configura ausência de justa causa para o recebimento da representação."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CP, arts. 109, IV; 111, V; 115; CPP, art. 395, III; ECA, arts. 6o, 126 a 128, 152, 179, 180, 182, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 338.
TJDFT, Acórdão 1827748, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 20.03.2024. TJDFT, Acórdão 1956363, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 11.12.2024. TJDFT, Acórdão 1860394, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 09.05.2024.